Tribunal: TJDFT
Processo: 0752100-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955) Número do processo: 0752100-79.2024.8.07.0000 REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS INDICIADO: CARLOS DANIEL MOURA D E C I S Ã O Cuida-se de Cautelar Inominada Criminal, com pedido liminar, apresentada pelo MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS em face de CARLOS DANIEL MOURA, impugnando decisão proferida nos autos de origem (id 67016014, p. 1/2), Processo LibProv n. 0706081-09.2024.8.07.0002, que revogou a prisão preventiva do ora indiciado, mediante a aplicação das seguintes medidas cautelares, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal: I) Proibição de contato com a vítima e testemunhas do processo; II) Proibição de aproximação da vítima e das testemunhas do processo, devendo manter uma distância de 500 (quinhentos) metros destas; III) Deverá o acusado ser monitorado por meio de dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira), conforme previsto na Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, após o qual o acusado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário. Na mesma decisão, restou indeferiu o pedido de revogação preventiva do outro acusado, CRENON GOMES. Em síntese, o MINISTÉRIO PÚBLICO esclarece ter interposto recurso em sentido estrito contra a decisão impugnada e que o intuito da presente cautelar é o de atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Narra que, em 24 de setembro de 2024, o MINISTÉRIO PÚBLICO denunciou, nos autos n. 0703060-59.2023.8.07.0002, CRENOM GOMES, vulgo “MEXERICA”, e CARLOS DANIEL MOURA, vulgo “JAPÃO”, como incursos no artigo 121, §2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa dos ofendidos), c/c o artigo 14, inciso II (tentativa), do Código Penal, por três vezes (vítimas Alex, André e Matheus), na forma do art. 69 do Código Penal. Em suma, aduz que estão presentes os requisitos para o cabimento da prisão preventiva, quais sejam: a gravidade concreta do crime, a garantia de aplicação da lei penal, a conveniência da instrução criminal, a obstrução de justiça pela coação das vítimas, e que CARLOS DANIEL teria atuado como mandante, motivado por uma dívida, sendo acusado de tentativa de homicídio qualificado contra três pessoas, crimes cometidos com extrema violência e premeditação, que envolvem motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas. Diz que a intenção clara de ceifar a vida das vítimas demonstra a periculosidade do acusado e que sua liberdade representa um risco significativo à ordem pública devido ao seu comportamento violento, que ameaça a segurança e a vida de outras pessoas. Afirma, ainda, que a periculosidade dos réus é evidenciada pela forma como o crime foi cometido: em plena luz do dia, em um local público e com o uso de arma de fogo, o que demonstra um risco concreto à ordem pública e à segurança das vítimas e da comunidade. Assim, requer a concessão de liminar para atribuir efeito suspensivo ao Recurso em Sentido Estrito, juntamente com a decretação da prisão preventiva de CARLOS DANIEL MOURA, com o objetivo de garantir a ordem pública. O pedido liminar foi deferido por essa Relatoria, nos termos da decisão de id 67065460, para conferir efeito suspensivo ativo ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO e, em consequência, RESTABELECER O DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA de CARLOS DANIEL MOURA, nos termos dos artigos 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, para salvaguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Dispensadas as informações do Juízo. A D. Procuradoria de Justiça oficiou pelo provimento do requerido efeito suspensivo para o recurso em sentido estrito interposto onde, então, será melhor analisado o mérito da decisão combatida. É o relatório. DECIDO. Como se verifica a presente cautelar inominada fora ajuizada com o intuito de atribuir efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em desfavor da revogação da prisão preventiva do indiciado CARLOS DANIEL MOURA. Em consulta aos autos do RSE 0706081-09.2024.8.07.0002, verifico que o recurso já fora julgado, sendo proferida pelo Colegiado a seguinte ementa de julgamento: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES. INSUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PERICULOSIDADE DO AGENTE. FORAGIDO. RECURSO PROVIDO. 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a prisão preventiva de acusado, aplicando medidas cautelares diversas da prisão. 2. O recorrente fundamenta o pedido no art. 581, inciso V, do Código de Processo Penal, sustentando a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública e a regularidade da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração criminosa. 3. O acusado foi denunciado pela prática de três homicídios qualificados tentados, mediante motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, em concurso material, configurando crime hediondo de extrema gravidade, praticado com disparos de arma de fogo contra vítimas indefesas. 4. A decisão que revogou a prisão preventiva fundamentou-se em um vídeo unilateralmente apresentado pela defesa, no qual o corréu assume, isoladamente, a autoria dos crimes, buscando eximir o acusado de responsabilidade. Contudo, tal elemento não foi submetido ao contraditório e não possui força probatória suficiente para afastar os indícios de autoria. 5. A manutenção da prisão preventiva justifica-se, pois: a) o acusado encontra-se foragido, demonstrando intenção de frustrar a aplicação da lei penal; b) as vítimas relataram pressão para alterarem suas versões, indicando tentativa de obstrução da instrução criminal; c) há risco concreto de reiteração criminosa, considerando a periculosidade do agente e o modus operandi do crime; d) medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública e a integridade das vítimas. 6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça ressaltam que a fuga do distrito da culpa e a gravidade concreta do crime justificam a manutenção da prisão cautelar, sendo inviável sua substituição por medidas alternativas. 7. Recurso conhecido e provido para restabelecer a prisão preventiva do acusado. (Acórdão 1975927, 0706081-09.2024.8.07.0002, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 17/03/2025.) Como se sabe, a medida cautelar é acessória ao recurso principal, e sua eficácia está vinculada ao resultado do julgamento do recurso. Tendo o recurso em sentido estrito sido julgado, patente que a cautelar inominada resta prejudicada, não havendo mais necessidade de sua apreciação, uma vez que o mérito já fora decidido. Nesse quadro, é impositivo reconhecer a perda superveniente do objeto da presente cautelar, o que redunda em sua prejudicialidade. Isso posto, com fulcro no art. 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT, JULGO PREJUDICADA a cautelar inominada. Intime-se. Após as providências de praxe, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator